Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703299-95.2025.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA CARNEIRO RABELLO TEIXEIRA RECORRIDO: DORIVAL ALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Cerceamento de defesa. Quitação não comprovada. Encargos da locação decorrentes da mora devem incidir sobre o saldo devedor remanescente. Benfeitorias. Expressa disposição contratual em contrário. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial inútil, considerando a suficiência da prova documental para a formação da convicção do Julgador. 2. Não há nos autos qualquer prova no sentido do adimplemento dos demais aluguéis por parte da apelante, sendo forçoso o reconhecimento de sua inadimplência. 3. Comprovada a falta de pagamento pela locatária, mostra-se devida a condenação ao pagamento dos aluguéis pendentes e demais despesas acessórias. 4. O locador não responde por benfeitorias, quando expressamente exonerado do dever de indenizá-las. A recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, afirma que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de provas necessárias para a análise da questão. Aduz, ainda, que não deve aluguéis em atraso, pois deverá ser efetivada a compensação com o valor das benfeitorias realizadas insurgente no imóvel locado, considerando-se também juros e multa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Negativa de prestação jurisdicional afastada. O Tribunal estadual examinou, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, rejeitando os embargos de declaração por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Mero inconformismo com a conclusão do julgado não caracteriza vício a ser sanado pelos declaratórios. Precedentes” (AREsp n. 2.877.886/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Ademais, o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Se o contexto probatório é suficiente para a convicção do Julgador, não há que se cogitar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. (...) Dessa forma, não há nos autos qualquer prova no sentido do adimplemento dos demais aluguéis por parte da apelante, sendo forçoso o reconhecimento de sua inadimplência desde setembro de 2024. Constatada a falta de pagamento, e não purgada a mora, nos termos do art. 62, II, da Lei 8.245/91, ao locatário não assiste o direito subjetivo de manter o contrato locatício e a permanência no imóvel. Assim, correta a decisão que acolhe o pedido de rescisão contratual pelo locador fundado no inadimplemento do locatário. (...) No caso, não haveria lugar para indenização nem, consequentemente, para retenção, haja vista expressa cláusula exoneratória do dever de indenizar em caso de benfeitorias, seja qual for a sua natureza” (ID 77607106). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020